Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716583-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UYARA AGUIAR ADJUTO RECORRIDO: INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÓCIO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Embora seja dever do perito esclarecer divergência ou dúvida de qualquer das partes, consoante art. 477, § 2o, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa a negativa de resposta a pedido de esclarecimento que extrapola o objeto da prova pericial. 2. O Balanço de Determinação objetiva apurar o valor patrimonial da empresa para fins de apuração de haveres do sócio retirante/excluído proporcional às suas cotas na sociedade, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (Art. 606 do Código de Processo Civil). 3. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o fundo de comércio- também chamado de estabelecimento empresarial (art. 1.142 do CC/2002) - integra o patrimônio da sociedade e, por isso, deve ser considerado na apuração de haveres do sócio minoritário excluído de sociedade limitada”. Por outro lado, o mesmo eg. Superior Tribunal entende que, para fins de apuração de haveres, no patrimônio imaterial da sociedade não se deve incluir a projeção de lucros futuros ou GoodWill. 4. Ademais, se a parte entende que outro ativo componente da propriedade imaterial deixou de ser avaliado, deve especificá-lo objetivamente e em que medida, porém, no caso, a parte assim não o fez. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; a) artigos 473, inciso IV e 477, §3o, ambos do CPC, apontando nulidade do laudo pericial diante da ausência de respostas aos quesitos formulados, do que se depreende o cerceamento de defesa; b) artigos 1.031 do Código Civil e 606 do CPC, pois a perícia se lastreou em mero levantamento contábil, sem considerar o balanço de determinação e o patrimônio imaterial da empresa, como determina a legislação de regência. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.031 do CC e 606 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, revelando-se conveniente a submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012